Tribunal: TJDFT
Processo: 0008720-30.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Improcedente o pedido de desclassificação para o ato infracional análogo ao delito de lesão corporal, pois os elementos de prova e as circunstâncias indicam que o adolescente agiu com animus necandi, o qual ficou exteriorizado através da conduta de desferir golpes de faca em desfavor da vítima, a fim de consumar a subtração almejada e garantir a impunidade do crime.
2. Afasta-se o reconhecimento da legítima defesa, pois ausentes os elementos necessários para a configuração da excludente de ilicitude.
3. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.
4. Considerando a gravidade concreta do ato infracional e as condições pessoais do adolescente em vulnerabilidade, a medida socioeducativa mais adequada não necessariamente perpassa pela segregação, mas sim pelo fortalecimento da sua estrutura familiar a partir de um acompanhamento que possibilite ao menor ser reintegrado socialmente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.